Tribunal: TJSP
Processo: 1500480-66.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Receptação – artigo 180, caput, do Código Penal - Recurso da defesa do acusado Igor: Absolvição– Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Réu confesso – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentá-lo – Condenação mantida. Pena e regime inalterados – Réu reincidente, o que, somado à natureza do crime

Ementa:
Receptação – artigo 180, caput, do Código Penal - Recurso da defesa do acusado Igor: Absolvição– Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Réu confesso – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentá-lo – Condenação mantida. Pena e regime inalterados – Réu reincidente, o que, somado à natureza do crime de receptação, justifica o regime intermediário, pois o mais brando não seria suficiente à repreensão dele. Recurso ministerial: Pedido para a condenação do corréu Jeferson – Inatendível – Necessidade de ser mantida a absolvição - O quadro probatório não se mostra suficientemente forte para levar à convicção de que o corréu Jeferson esteve envolvido nos fatos de forma dolosa, buscando, realmente se beneficiar ou beneficiar o corréu Igor ao mencionar, a Allan, que aquele estava vendendo objetos de vídeo game - Em sede de direito penal, busca-se a verdade real, e em caso de dúvida impõem-se a considerar o princípio constitucional "in dubio pro reo". Recursos improvidos